Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727494-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SINTRA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GALGANE EVANGELISTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULO. TAXA DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. NATUREZA. PROPTER REM. IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXEQUENTE. CIÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A dívida oriunda do inadimplemento de taxas condominiais possui natureza jurídica propter rem, de forma que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 2. Em que pese a natureza jurídica propter rem da dívida, caso o imóvel objeto da penhora esteja matriculado em nome de terceiro estranho à lide, sua participação nos autos da ação de execução é necessária, sob pena de inviabilizar a constrição requerida pelo exequente. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando ser devida a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, independentemente do nome de quem figura na matrícula do bem, porquanto se trata de obrigação propter rem. Requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024